Tribunal: STF
Processo: ARE 1410285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. PRO LABORE.



    A remuneração da carreira dos autores sofreu reestruturação com o advento da Medida Provisória nº 43, de 25 de julho de 2002, que estabeleceu nova fórmula de incidência do pro labore. A referida MP, limitou o valor do benefício a, no máximo, trinta por cento do vencimento básico do servidor, ao passo que aumentou o vencimento básico e, dessa forma, importou em evidente majoração da remuneração dos servidores. O pro labore possui o mesmo regramento da RAV, havendo a incidência do reajuste de 28,86% sobre as diferenças remuneratórias. No caso dos autos, o termo final para a incidência do reajuste deverá ser junho/2002, quando ocorreu a reestruturação de carreira dos Procuradores da Fazenda Nacional, com o advento da MP nº 43/2002.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aplicabilidade da Portaria MARE nº. 2.179/98



    A sentença, proferida no dia 17/09/2004 (evento1/OUT14/fls.1-10 dos autos da execução) tem o seguinte dispositivo:



    (...) Isto posto, rejeito as preliminares e julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, condenando a União a incorporar aos vencimentos dos autores o percentual de 28,86% incidente sobre a parcela denominada “pro-labore” e proceder ao pagamento da diferença do reajuste integral de 28,86% sobre a verba “pro-labore”, a contar de maio de 1999, compensando-os com os reajustes já efetivados por força da Lei 8.627, de 1993, atualizada monetariamente desde que devidas e com juros de 1% ao mês a partir da citação. (negritei e sublinhei)



    (...)



    Está claro, portanto, que o título executivo condenou a União a incorporar o percentual de 28,86% aos vencimentos dos embargados - bem como a pagar as diferenças remuneratórias geradas retroativamente -, mas somente após acompensação dos reajustes já efetivados por força da Lei 8.627/93.



    Ademais, conquanto defendam a aplicação do índice de 28,86% integral, os embargados admitem que, na inicial da ação de conhecimento, o seu pedido principal era para incorporar aos seus respectivos vencimentos 'o percentual referente ao aumento concedido aos militares no ano/1993, de acordo com a tabela elaborada pelo MARE, incidente sobre a parcela denominada prólabore' (evento9/PET1/fl.5).



    Ora, se tal limitação constou expressamente do pedido, a sentença que viriaa ser proferida não poderia tê-la ignorado, sob pena de configurar decisão ultra petita, o que, como visto, de fato não ocorreu, tendo sido determinada, de maneira absolutamente clara, a prévia compensação dos reajustes decorrentes da reclassificação instituída pela Lei 8.627/93,fato que redunda na aplicação da precitada tabela de índices residuais contida na Portaria n.º 2.179/98, do então Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE.



    (...)



    Mesmo que a referida limitação não houvesse constado do pedido formulado na petição inicial da ação de conhecimento, a sentença deveria, ainda assim, ter determinado a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos previamente em decorrência da Lei 8.627/93, porque assim o impõe o substrato fático-jurídico da demanda.É que, com a edição da Medida Provisória n. 831/95, posteriormente convertida na Lei 9.624/98, o pro labore dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ter como referência o maior vencimento básico definido para o cargo, de modo que sobre ele repercutiram os aumentos decorrentes dos reposicionamentos concedidos pelas Lei 8.622/93 e 8.627/93, os quais devem ser descontados do índice de 28,86%, a fim de evitar enriquecimento sem causa.



    (...)



    Inexistência de diferenças devidas relativamente às competências de 07/2000 e 08/2000As fichas financeiras anexadas aos autos da execução demonstram que, nas competências de 07/2000 e 08/2000, nenhum dos embargados recebeu a verba de pro labore (documentos FINANC6/fl.21, FINANC7/fl.18, FINANC8/fl.22 e FINANC9/fl.18 do evento 1 daqueles autos).



    Em função disso, ao apresentar os cálculos do evento 11, a Contadoria Judicial anotou: '(...) c) competências 07 e 08/2000 - salvo melhor análise, em 07 e 08/2000, não recebeu a rubrica PROLABORE DE EXITO, por ter recebido a rubrica GDAJ - a ser confirmado pela Unidade de Recursos Humanos/Pagadora dos Embargados/Autores. Se confirmada essa situação,nessas competências não haveriam diferenças para a rubrica ´PRO LABORE DE EXITO'.



    Ainda que não se saiba exatamente o que a motivou, a não percepção de pro labore nas competências de 07/2000 e 08/2000 é fato inequívoco, que veio a ser posteriomente confirmado pela novas versões das fichas financeiras juntadas pela União no evento 109 destes autos, cujo conteúdo não foi objeto de irresignação por parte dos embargos, os quais, aliás, não produziram contraprova e sequer chegaram a contestar a tese desenvolvida a esse respeito na inicial dos embargos.



    Logo, é absolutamente incabível o pagamento das diferenças referentes aos meses de 07/2000 e 08/2000, tal como alegado pela União.



    Limitação da execução a junho/2002



    As sentenças proferidas em casos como o dos autos, que tem como objeto relação jurídica continuativa, fazem coisa julgada material sujeita à cláusula rebus sic stantibus. Inteligência do artigo 471, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, '(...) a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostosfáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional' (STF, AgR no MS 32435/DF, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 15/10/2015)



    Por outro lado, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não há direito adquirido a regime jurídico relativo à composição/estrutura remuneratória dos servidores públicos, estando assegurada, contudo, a irredutibilidade do valor nominal dos seus vencimentos (...) Com base nesses pressupostos, o Supremo Tribunal Federal entende que não viola a coisa julgada material a decisão que, em sede de embargos à execução, limita o pagamento de vantagem remuneratória reconhecida.



    (...)



    No caso, a Medida Provisória n.º 43/2002, posteriomente convertida na Lei 10.549/2002, operou verdadeira reestruturação na carreira de Procurador da Fazenda Nacional - e, com isso, clara ruptura com o regime jurídico anterior -, pois estabeleceu novos valores de vencimentos básicos, criou novos padrões de enquadramento funcional, promoveu o reposicionamento dos servidores no plano de carreira e determinou, por fim, que o pro labore passaria a ser pago no valor de até trinta por cento do vencimento básico.



    Diante disso, e da constatação de que não houve decesso remuneratório (documentos FINANC6/fls.26-28, FINANC7/fls.23-25, FINANC8/fls.27-29 e FINANC9/fls.23-25 do evento 1 dos autos da execução), é forçoso concluir que houve inequívoca absorção/ incorporação das diferenças remuneratórias reconhecidas no título a partir de 07/2002, data após a qual começaram a surtir efeitos o repositionalmento funcional, a nova tabela de vencimentos básicos e a nova composição do pro labore, em valor correspondente a 30% do novo vencimento básico já majorado. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente